Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723467-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ALVES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ANTONIO JOSE ALVES DA COSTA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 160305140, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A concessão da assistência judiciária gratuita visa promover o acesso à Justiça para aqueles que não possuam meios para sustentar o custo de uma ação judicial sem prejuízo de seu próprio sustento. Regulamentando o preceito constitucional, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015 estabelece que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". No presente caso, após determinação de comprovação da hipossuficiência, a parte requerente juntou documentos comprobatórios de sua remuneração mensal. O que se observa, contudo, é que os rendimentos líquidos da parte autora ultrapassam R$ 10.000,00 mensais líquidos, valor que ultrapassa o salário mínimo nacional em mais de 7 (sete) vezes. Tal valor, ademais, ultrapassa por larga margem o patamar mínimo para incidência de alíquota máxima da tabela de IRPF estabelecida pela União. É imperativo observar que o aparato judicial possui um custo elevado, sendo que a razão de ser da gratuidade de justiça é justamente isentar aqueles com piores condições finaceiras para custear o funcionamento do Poder Judiciário. A concessão de tal benefício indiscriminadamente, sem atentar para a real intenção do legislador, acaba por diluir tais custos no orçamento geral da União, sobrecarregando o contribuinte brasileiro, contribuinte de impostos, tributos estes que são a fonte universal de numerário para custeio da máquina pública. Assim sendo, ante a renda razoável ostentada pela parte autora - que ultrapassa consideravelmente a média nacional -, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-autor é servidor do TRF 1a Região, com remuneração bruta de R$ 18.875,07 e líquida de R$ 9.617,72 (id. 159987506), circunstância que não é condizente com a declaração de hipossuficiência, na acepção legal, para concessão do benefício postulado. Assim, não está configurada a probabilidade do direito. No entanto, é necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem que a controvérsia seja reexaminada, no mérito, pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora